Tribunal: TJDFT
Processo: 0732254-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0732254-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 135101258 dos autos originários n. 0710402-46.2022.8.07.0006) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia e probabilidade do direito. A agravante relata que a execução decorre de cédula de crédito bancário emitida em 19/03/2021, com vencimento da 1a parcela em 15/09/2021 e a última em 18/02/2026, no valor bruto de R$ 94.538,72. Sustenta configurada a probabilidade do direito, ao argumento de que ficou impossibilitada de pagar as parcelas porque o banco agravado encerrou unilateralmente as contas da agravante e não ofereceu outro meio para pagamento das prestações. Alega que o agravado “promove execução flagrantemente nula eis que, em manifesto comportamento contraditório, total falta de compromisso na relação contratual, verdadeiro acinte à boa-fé que se exige nas relações contratuais, incorre em excesso de execução”. Afirma que a exigência de garantia tem sido relativizada pela jurisprudência quando flagrante e desproporcional o prejuízo do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do decisum para atribuir efeito suspensivo aos embargos. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) Em relação à tutela de urgência para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o juízo de origem consignou: Defiro o processamento dos embargos à execução. Deixo de atribuir efeito suspensivo, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 919, §1o do CPC. Notadamente porque a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução e por verificar não estarem presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, tendo em vista que alega a parte autora estar inadimplente em relação às parcelas do empréstimo objeto do feito executivo diante da não disponibilização, pela embargada, dos boletos de pagamento. Contudo, a primeira parcela é datada de 15/09/2021, portanto, há quase um ano e a embargante não afasta a inadimplência desde então. Não configurada a probabilidade do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Deveras, segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Sublinhado) No caso, a agravante defende a necessidade de suspensão da ação executiva, ao argumento de que ficou impossibilitada de pagar o contrato porque o banco agravado encerrou unilateralmente as contas da recorrente e não ofereceu outro meio para pagamento das prestações. Em exame preliminar, apropriado ao momento processual, não há como acolher a alegação de que a agravante ficou impedida de pagar as parcelas, tendo em vista a existência de outros meios, ainda que judiciais, para a quitação. Sobressai frisar, consoante consignado na decisão combatida, que a inadimplência teve início há cerca de um ano, período mais do que suficiente para a agravante buscar outra forma para cumprimento da obrigação. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito hábil a autorizar a suspensão da ação executiva, na forma do art. 919, §1o, do CPC. Além do mais, não há como dispensar a garantia, até porque não foi demonstrada a impossibilidade de prestá-la. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator